Tribunal: TJPA
Processo: 0113908-55.2015.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0113908-55.2015.8.14.0095

APELANTE: CARLOS ALEXANDRE SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006.

RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

CONSIDERANDO QUE ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (05/12/2016) E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA (21/06/2023), CONDENANDO O APELANTE À PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 200 (DUZENTOS) DIAS-MULTA, TRANSCORRERAM MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS, CONSTATA-SE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE RETROATIVA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 107, IV, 109, V, 110, §1º, TODOS DO CP.
RECORRENTE QUE CONTINUA A GOZAR DO
STATUS
DE PRIMÁRIO
.

RECURSO CONHECIDO PARA DECLARAR, DE OFÍCIO, A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA
,
EXTINGUINDO-SE, ASSIM, A PUNIBILIDADE DO ORA APELANTE, EM TUDO OBSERVADOS OS ARTIGOS 107, IV, 109, V, 110, §1º, TODOS DO CP.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação e declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do recorrente por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete

dias do mês de junho

do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª
Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17

de junho

de

2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
CARLOS ALEXANDRE SANTOS DA SILVA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas
, que o condenou a cumprir pena de
02
(dois) anos de reclusão,
em regime inicial
aberto
, e o pagamento de
200 (duzentos) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no

artigo 33, da Lei 11.343/06. Sendo substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito.

Na
denúncia,
ID 17612052, o Ministério Público relatou que na data de 22/09/2015, por volta das 12:00h, na Comunidade Camapú, em São Caetano de Odivelas, CARLOS ALEXANDRE SANTOS DA SILVA foi preso em flagrante, quando trazia consigo 43 (quarenta e três) envelopes de substância conhecida popularmente como “cocaína” e 01 (um) papelote de substância conhecida como “maconha”.

Conforme os autos, após receber uma denúncia anônima de que um indivíduo, conhecido por “Psirico”, estaria comercializando drogas ilícitas na referida comunidade, a Polícia Militar se deslocou ao local informado e, ao perceber a chegada da polícia, o acusado empreendeu fuga em direção a um matagal, todavia, foi alcançado e, em revista pessoal, foram encontradas as substâncias supracitadas.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
Carlos Alexandre Santos da Silva
, como incursos nas sanções punitivas do
artigo
33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Em ID 17612059 – fl. 01, recebida a denúncia em 05/12/2016;

Em ID 1761060 – fls. 21/23, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento (oitiva da testemunha Irinéia da Silva Gaia), realizada em 01/02/2018;

Em ID 17612079, Termo de Audiência de Instrução de Julgamento realizada em 02/02/2023;

Em ID 17612096, em
Sentença
, a Magistrada julgou
procedente a pretensão punitiva do Estado, e, por conseguinte
CONDENOU
o acusado
CARLOS ALEXANDRE SANTOS DA SILVA
nas penas do artigo 33 da Lei n. 11/343/2006.

Em
razões recursais,
ID 17612105, requereu a defesa a reforma da sentença para que o apelante seja absolvido ante a insuficiências de provas, com fulcro no art. 386, VII, CPP. Subsidiariamente, pleiteou pela desclassificação do crime tipificado no art. 33 para a figura prevista no art. 28 da Lei 11. 343/2006.

Em sede de
contrarrazões,
ID 17612109, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo conhecimento e improvimento

do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior,
ID 18132572, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do

recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

Com inclusão da Pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

DO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
:

Conforme relatado, o presente recurso de Apelação tem como objeto a absolvição do apelante por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do crime tipificado no art. 33 para a figura prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, todavia, é importante mencionar que, no caso em tela, há questão prévia a ser reconhecida de ofício:
a extinção da punibilidade em relação ao delito objeto do apelo em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal,
na modalidade retroativa, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Segundo o doutrinador
Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),

in verbis:

Diz-se
retroativa
(...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante,
contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis.

No caso em tela
,
a
denúncia fora recebida em 05/12/2016,
consoante se verifica em ID
17612058
, dos presentes autos. A
sentença penal condenatória fora prolatada/publicada em 21/06/2023
(ID
17612096
), condenando o ora recorrente à
pena em concreto de 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa,
pela prática do crime previsto no
artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Assim, decorrido o prazo prescricional entre os marcos interruptivos previstos no
artigo 117 do Código Penal
, há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, senão vejamos:

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).
(...). Grifei.

Entre os marcos interruptivos supracitados (recebimento da denúncia e sentença condenatória recorrível) não fora verificado causa interruptiva da prescrição. Ademais, o Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, de modo que o édito condenatório transitara em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a
norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal,
segundo a qual,
in verbis:

Art. 110.
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º
- A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

O jurista Guilherme de Souza Nucci, ao interpretar o parágrafo acima citado, leciona que:

Prescrição retroativa: é a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz de frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória. (Código Penal Comentado, 11ª Ed. Ed. Rev. dos Trib., pág. 601).

E
ntendimento esse que está em consonância com o que preceitua a
Súmula

146 do Supremo Tribunal Federal
(
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”).

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do
princípio do
non reformatio in pejus
,
a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a
contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela

pena em concreto,
observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos
artigos 109, inciso V, e 110, §1º, ambos do Código Penal.

Para melhor análise do caso, transcrevo o
artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)

V – em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a um 1 (ano) ou, sendo superior, não excede a 2 (dois)
;

(...). Grifei

Sobre a matéria testilhada trago à colação a
jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO ANTE O ERRO DE TIPO. FALSA PERCEPÇÃO DA REALIDADE. DESCONHECIMENTO DA VERDADEIRA IDADE DA VÍTIMA. CONSENTIMENTO DA MENOR.
OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do réu.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada ao (9452344, 9452344, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18)

Portanto, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, nos moldes do
artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal,
pois
entre a data do recebimento da denúncia (05/12/2016) e a publicação da sentença penal condenatória recorrível (21/06/2023) transcorreu
período superior a 04 (quatro) anos
.

Desse modo, está extinta a punibilidade do ora apelante
Carlos Alexandre Santos da Silva
, devido à prescrição, consoante
artigo 107, IV, do Código Penal
,
in verbis
:

Art. 107
-
Extingue-se a punibilidade
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

IV
- pela
prescrição
, decadência ou perempção. (Grifei).

Ressalta-se que a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse recursal que objetive a absolvição.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação para declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do agente, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, em tudo observados os artigos 107, IV, 109, V, 110, §1º, todos do CP.

É como voto.

Belém/PA, 17 de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Belém, 18/06/2024